Tribunal: STF
Processo: Rcl 53757
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por São Gabriel Transporte Logística e Distribuição Eireli – ME, em 1º.6.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Curitibanos/SC na Reclamação Trabalhista n. 0000085-30.2022.5.12.0042, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:



    “Vistos, etc.



    (…) Em relação ao requerimento de apreciação da exceção de incompetência interposta pela segunda ré, o despacho saneador preconizado pela legislação adjetiva civil (CPC, art. 357) não possui aplicação na esfera trabalhista, razão pela qual a pretensão será oportunamente analisada em sentença. 



    Intimem-se. Após, voltem conclusos para designação de audiência de instrução” (e-doc. 18).



    Em 27.5.2022, a reclamante apresentou manifestação, reiterando a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a causa (e-doc. 11), e o juízo da Vara do Trabalho de Curitibanos/SC, na mesma data, manteve a decisão por seus próprios fundamentos (e-doc. 19).



    Em 28.5.2022, o juízo da Vara do Trabalho de Curitibanos decidiu:



    “Vistos, etc.



    Incluam-se os autos na pauta do dia 23/06/2022, às 15:30, para audiência de instrução, sendo obrigatória a presença das partes e advogados” (e-doc. 20).



    2. A reclamante alega que a decisão reclamada “afronta a decisão de mérito proferida na ADC 48, de relatoria do DD. Ministro Luis Roberto Barroso” (fls. 3-4). 



    Afirma que “Richard Willian Carniel ajuizou ação trabalhista contra a sua antiga reclamada pleiteando diferenças de horas extras e contra a ora Reclamante visando o reconhecimento de vínculo empregatício” (fl. 5).



    Ressalta que “contestou todos os pedidos, e anexou os documentos comprobatórios da condição de ETC (ou mesmo TAC, caso assim se enquadre o MEI), tais como o contrato de prestação de serviços, o registro na ANTT (o autor da referida reclamatória trabalha com veículo próprio), a inscrição no CNPJ como microempreendedor individual claramente caracterizado como Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, as notas fiscais” (fl. 6).



    Assevera que, “como preliminar em contestação, por se tratar de matéria de ordem pública, a ora reclamante alegou a incompetência material da Justiça do Trabalho. Rejeitando a análise da preliminar nesta fase e relegando-a para sentença, foi designada audiência de instrução para 23/06/2022” (fl. 6).



    Salienta que, “na contestação, a ora Reclamante já demonstrou, mais uma vez, que o autor da ação trabalhista fora contratado na condição de MEI, pela sua pessoa jurídica, nos termos da Lei 11.442/2007” (fl. 6).



    Sustenta que “o autor da ação trabalhista firmou o contrato de prestação de serviços com a ora reclamante, já estando ciente de que não se tratava de uma relação de emprego e sim de uma relação negocial firmada entre duas pessoas jurídicas, o que é perfeitamente legal” (fl. 9).



    Requer medida liminar, “inaudita altera pars, para imediatamente cassar/revogar o r. despacho proferido na ATOrd 0000085-30.2022.5.12.0042” (fl. 16). 



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, para ”reconhecer a incompetência material da Vara do Trabalho de Curitibanos/SC para julgar a ação acima identificada, determinando a revogação de todos os atos já designados, inclusive perícia e audiência, e a remessa imediata dos autos à Justiça Comum, para processamento e julgamento da referida ação, em observância ao que dispôs o julgamento da ADC 48” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Não se faz necessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações n. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021; n. 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021; e n. 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao designar a audiência de instrução e julgamento, afirmando, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    5. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020). 



    6. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    7. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, não trabalhista.



    Nesse sentido, afirmou o Ministro Roberto Barroso no voto condutor do acórdão proferido naquela Ação Declaratória de Constitucionalidade: 



    “Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020). 



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça do Trabalho. 



    8. Como assinalado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    Assim, a controvérsia sobre o preenchimento, ou não, desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, na eventualidade de não ser provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça especializada. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007. 



    9. Na espécie, ao designar a audiência de instrução e julgamento, afirmando, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação na qual se discute a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária com transportador autônomo de cargas, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022). 



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; na Reclamação n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; na Reclamação n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e na Reclamação n. 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    10. Ressalte-se não se assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir, a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Vara do Trabalho de Curitibanos/SC, na Reclamação Trabalhista n. 0000085-30.2022.5.12.0042, e determinar a remessa dos autos à Justiça comum para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora